Tribunal: TJDFT
Processo: 0709300-76.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ART. 5o, LXXIV, DA CF/88. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INÉRCIA CARACTERIZADA. SENTENÇA PROFERIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM FULCRO NO ART. 330, IV C/C ART. 485, I, CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, I, §1o, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida que, em ação de procedimento comum, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil, em razão do não cumprimento de determinação de emenda à inicial. A parte autora apelante busca a concessão da gratuidade de justiça e o reconhecimento da não obrigatoriedade do pagamento das custas iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a correção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito ante o descumprimento da ordem de emenda, que facultava à autora comprovar a hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça ou, alternativamente, recolher as custas iniciais e se manifestar sobre pontos específicos da demanda; e (ii) analisar se a apelante comprovou a sua hipossuficiência financeira em sede recursal para obter a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É dever do juiz, uma vez proposta a ação, analisar a petição inicial, verificando se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.
4. O recolhimento das custas iniciais consiste em pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sendo dever do autor fornecer os meios adequados para o correto prosseguimento do processo, de modo que não é possível admitir que a sua inercia lhe seja favorável.
5. A parte autora em nenhum momento justificou de forma adequada a inércia em cumprir a emenda à inicial, nos termos da emenda facultada pelo juízo a quo.
6. O não cumprimento da diligência de emenda à inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil.
7. O indeferimento da inicial, no caso, decorreu do descumprimento da ordem de emenda e não do mero não recolhimento das custas iniciais, sendo inaplicável o disposto no art. 290 do Código de Processo Civil.
8. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 98 do Código de Processo Civil, nem mesmo em sede recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É dever do juiz, uma vez proposta a ação, analisar a petição inicial, verificando se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual. 2. O não atendimento à determinação judicial de emenda à petição inicial enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, IV, c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil.".
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 321, 330, IV, 485, I, 290.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1749948, 07243834220228070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023; TJDFT, Acórdão 1695148, 07415418320228070016, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 5/6/2023; TJDFT, Acórdão n. 1669690, 07383195820228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 28.2.2023, publicado no DJe: 9.3.2023.